Tribunal: TJSP
Processo: 2084095-94.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Agravo de Instrumento – Promessa de compra e venda – Decisão agravada que indeferiu o pedido de justiça gratuita – Custas e despesas processuais que devem ser suportadas pelo espólio – Insuficiência de recursos comprovada – Ausência de liquidez do patrimônio deixado – Herdeiros que igualmente não possuem condições para o pagamento das custas processuais – Decisão reformada – Recurso

Ementa:
Agravo de Instrumento – Promessa de compra e venda – Decisão agravada que indeferiu o pedido de justiça gratuita – Custas e despesas processuais que devem ser suportadas pelo espólio – Insuficiência de recursos comprovada – Ausência de liquidez do patrimônio deixado – Herdeiros que igualmente não possuem condições para o pagamento das custas processuais – Decisão reformada – Recurso provido.